Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714963-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Tatiane Rodrigues Cardoso contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença proposto por Vertical Projeto Liverpool Ltda. (proc. no 0025006-94.2015.8.07.0007), rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela executada, ora agravante, e homologou os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID no 121792623, págs.1-2). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não teriam condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que a agravante apresente a última declaração do imposto de renda; os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO